Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. SUSPENSÃO POR FALTA DE BENS. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. LEI No 5.474/1968. Art. 206-A do CC. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional para a propositura da ação executiva com base em duplicata é de três anos, conforme estipulado pelo artigo 18, inciso I, da Lei 5.474/68.

2. No presente caso, após o término do período de suspensão, conforme o artigo 921, III, § 4o, do CPC c/c artigo 3o da Lei 14.010/2020, iniciou-se a contagem do prazo prescricional intercorrente, que coincide com o mesmo período de prescrição da pretensão, conforme estabelecido pela Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e pelo artigo 206-A do Código Civil.

3. Recurso conhecido e não provido.